Tribunal: TJMT
Processo: 1019246-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019246-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RENATA MARQUES SCHNEIDER, EDER SCHNEIDER
AGRAVADO: OSIAS GONCALVES DA SILVA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA –MESMO CONTRATO OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS (§3o DO ART. 55 DO CPC) - SUSPENSÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL – ART. 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É necessária a reunião de processos para julgamento conjunto se há risco de serem proferidas decisões conflitantes ou contraditórias caso analisados separadamente.
A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019246-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), RENATA MARQUES SCHNEIDER - CPF: 014.645.121-08 (AGRAVANTE), EDER SCHNEIDER - CPF: 033.471.139-85 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), OSIAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 605.744.452-34 (AGRAVADO), MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA –MESMO CONTRATO OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS (§3o DO ART. 55 DO CPC) - SUSPENSÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL – ART. 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É necessária a reunião de processos para julgamento conjunto se há risco de serem proferidas decisões conflitantes ou contraditórias caso analisados separadamente.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019246-50.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Sorriso que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Quantia Certa, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes buscavam
“impedir futuras restrições em nome”
deles

e também
“cobranças referentes ao contrato celebrado entre as partes, até a discussão do mérito e resolução da presente lide
”.

Afirmam que o agravado lhes vendeu um imóvel bem menor que o prometido e por isso seriam devidas as reparações pleiteadas.

Alegam continência entre o feito ora em análise e a Execução por ele ajuizada, uma vez que esta (Execução) se reporta à cobrança da última parcela do contrato aqui em discussão. Aduzem ainda que a decisão é infundada e, portanto, deve ser declarada sua nulidade parcial (art. 93, IX da CF).

Ressaltam que a propositura da Execução os impossibilita de conseguirem financiamento no PRONAF para o desenvolvimento da atividade agrícola familiar.

Pugnam pelo reconhecimento da ligação existente entre as duas causas e pela concessão da tutela antecipada para obstar o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito e a cobrança da dívida até o desfecho definitivo de ambos os processos em referência.

Antecipação da tutela indeferida (Id n. 107428957).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n. 112562480).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão

que indeferiu a tutela de urgência em que buscavam
“impedir futuras restrições em nome”
deles

e também
“cobranças referentes ao contrato celebrado entre as partes, até a discussão do mérito e resolução da presente lide
”,
proferida nos seguintes termos:

(...)

No caso em análise, entendo que, ao menos em juízo de cognição sumária, inexiste comprovação inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, sendo certo que a exigibilidade ou não da ação executiva proposta pelo requerido (PJe no 1000757-66.2020.8.11.0107), dependem, para sua apuração e comprovação, de ampla dilação probatória.

Ainda, não se verifica a existência do fenômeno da continência com a sobredita ação executiva, vez que a causa de pedir, nesta demanda, é completamente diversa da que se busca extinguir.

Destarte, malgrado os autores alegarem que a execução vem impedindo-os de realizarem financiamentos para custeio da atividade campesina, em imóvel rural do genitor do autor, observa-se que o coautor Eder sequer participou do negócio jurídico realizado com o requerido, e que a autora Renata, até o momento, não foi citada, logo, o alegado prejuízo não ficou, ao menos no primeiro instante, caracterizado.
(Id 106862496 - Pág. 3/4).

Conforme enuncia o art. 56 do CPC, “
Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais
”.

No caso concreto, não há identidade no que tange à causa de pedir, já que a Execução alude a inadimplência do comprador e a Indenização se reporta a danos morais e materiais decorrentes da avença.

Porém, o § 3o do art. 55 do CPC estabelece que
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
. Essa situação se aplica na presente hipótese, já que a Ação de Indenização poderá ser considerada como arguição de exceção de contrato não cumprido em Embargos do Devedor.

Assim, os feitos devem ser reunidos para julgamento em conjunto.

No que tange ao indeferimento da antecipação de tutela na primeira instância, o art. 300 do CPC enuncia que
sua concessão ocorrerá
“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
In
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida nesta fase, visto que não há prova de que os agravantes estejam impossibilitados de obter o financiamento por causa da anotação nos cadastros de devedores.

Ademais, é necessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, e os fatos narrados na inicial, especialmente no que tange ao tamanho da área, precisam ser analisados com cautela para que se confirme a verossimilhança das alegações.

Diante disso, é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento do caso,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar a reunião da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Quantia Certa n. 1007223-49.2021.8.11.0040 à Ação de Execução n. 1000757-66.2020.8.11.0107, ambas em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022